Tribunal: TJES
Processo: 0004733-11.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004733-11.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WENDERSON SANT ANNA MATTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO LABORAL NÃO DEMONSTRADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. O laudo pericial, elaborado a partir de atendimento ocorrido e mediante análise da documentação dos autos, não apenas informou acerca da primeira cirurgia (em 1999) a que se submeteu o recorrente preceder ao acidente laboral que subsidia seu pleito judicial (06/08/2014), mas foi categórico ao apontar serem recidivantes as luxações de seu ombro direito e não estarem relacionadas ao exercício da função laboral, decorrendo até mesmo das diversas cirurgias realizadas.

3. Três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária - a prova do acidente; a perda ou redução da capacidade de trabalho; o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral -, não se tendo verificado a sua presença no caso vertente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PEL
AÇÃO CÍVEL
N.º
0004733-11.2018.8.08.0024

APELANTE: WENDERSON SANT ANNA MATTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZA: DRª. MARIA JOVITA F REISEN

RELATOR: DES. JOR
GE
HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls. 345/351, que julgou improcedente o pleito autoral de condenação do INSS à concessão de benefício acidentário.

O recorrente sustentou, em suma, que “nova perícia médica era necessária porque o laudo médico pericial se distanciou da prova documental apresentada nos autos”, ensejando cerceamento de defesa. Prosseguiu apontando que “o laudo pericial, acolhido pela respeitável sentença, não poderia ter rejeitado a existência de nexo causal ou, ao menos, concausal, entre o acidente e a lesão no ombro. Afinal, era contraindicado ao Autor executar atividades que exigissem sobrecarga sobre a região, o que não foi respeitado, conforme se comprova por meio da CAT emitida, que revela lesão por esforço excessivo sobre os ombros” (id nº 9617376).

Em meu sentir, não prospera a irresignação em nenhum dos seus termos.

Consta dos autos que o autor laborava como técnico de enfermagem e, em 06/08/2014, ao transferir um paciente obeso da cama para a maca, rompeu os ligamentos do ombro direito. Submeteu-se a intervenções cirúrgicas, não tendo recuperado plenamente sua capacidade laboral.

Junto à petição inicial, além de cópias da carteira de trabalho e previdência social e da comunicação de acidente de trabalho, foram apresentadas cópias de laudos médicos que atestariam a debilidade mencionada, além de documentos pertinentes aos benefícios previdenciários recebidos.

Seguiu-se, em sede instrutória, a produção de prova pericial (fls. 97/104).

Pois bem. Insta considerar ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que
“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa”
(STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019), não tendo o recorrente logrado desconstruir tal linha de ideia.

In casu,
o laudo pericial, elaborado a partir de atendimento ocorrido e mediante análise da documentação dos autos, agregou informação relevante para a análise da natureza acidentária, ou não, da proteção previdenciária pleiteada, qual seja, o fato de que o histórico de lesão no ombro direito do autor remontaria a momento anterior ao acidente de trabalho narrado na exordial.

Em 1999 teria ocorrido a primeira cirurgia, contando sete no momento do atendimento pericial, sendo categórico o perito ao apontar serem recidivantes as luxações e não estarem relacionadas ao exercício da função laboral, decorrendo até mesmo das diversas cirurgias realizadas (fl. 103).

Sobre acidente de trabalho, os artigos 19 e 20 da Lei n° 8.213/1991 esclarecem que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, podendo verificar-se sob a forma de doença profissional (produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social) ou do trabalho (adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da mesma relação), situação não verificada
in casu
.

No que tange ao benefício do auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213 dispõe que este será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O artigo 59 do mesmo diploma normativo, a seu turno, preconiza que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Sob este prisma, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Seu atendimento cumulativo não foi demonstrado, não merecendo, portanto, reparo o comando sentencial quanto à improcedência externada.

Diante disso, sem qualquer delonga,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais em favor do recorrido em razão do disposto no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

D
ES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.